Tribunal: TJES
Processo: 5006598-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006598-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO CESAR BOBBIO

AGRAVADO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA EM CASO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Júlio César Bobbio contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pelo Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES, que indeferiu pedido de liberação de valores constritos via Sisbajud, sob alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba salarial. O agravante sustenta a aplicação da regra do art. 833, IV, do CPC, para requerer o desbloqueio da quantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a penhora de valores de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, deve ser levantada diante da alegação de impenhorabilidade ou se pode ser mantida, à luz da possibilidade de relativização da regra geral, quando não comprometida a subsistência do devedor e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação (CPC, art. 833, IV) prevê a impenhorabilidade de salários, mas o § 2º do mesmo dispositivo e a jurisprudência do STJ admitem relativização da regra em caráter excepcional.

A Corte Superior (EREsp n. 1.874.222/DF e EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF) estabelece que a impenhorabilidade pode ser mitigada mesmo em rendimentos inferiores a 50 salários mínimos, desde que assegurada a dignidade do devedor e de sua família e comprovada a ineficácia das demais medidas executórias.

No caso, o cumprimento de sentença tramita desde 2018 sem manifestação do devedor, que apenas se manifestou após a penhora, revelando inércia processual e ausência de outros meios eficazes de satisfação do crédito.

A constrição recaiu sobre R$ 2.133,07, quantia em relação à qual não restou demonstrado que compromete o mínimo existencial do agravante, especialmente diante da movimentação financeira superior ao salário formal constante dos extratos bancários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A regra da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização em hipóteses excepcionais, quando não demonstrado comprometimento da subsistência digna do devedor e de sua família.

A relativização é possível ainda que os rendimentos do devedor sejam inferiores a 50 salários mínimos, desde que inviabilizados outros meios de execução.

A inércia do devedor durante o processo e a comprovação de movimentação financeira relevante reforçam a legitimidade da penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 24.05.2019; STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006598-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JÚLIO CÉSAR BOBBIO

AGRAVADO:
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júlio César Bobbio em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pelo Fundo de Desenvolvimento do Espírito Santo – FUNDES,

que indeferiu o pedido de liberação dos valores constritos.

Em suas razões id. 13422165 alega o recorrente, em síntese, que a penhora atingiu verba de natureza salarial, consoante demonstrado pelo extrato bancário acostado aos autos.

E mais: não se aplica ao caso a exceção legal que permite a penhora de parte da remuneração, sendo mister a reforma do
decisum.

Pois bem.

A controvérsia do presente agravo de instrumento reside em aferir o acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema Sisbajud, sob a alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba salarial.

O agravante invoca a proteção legal conferida pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece serem impenhoráveis "
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios"
. Tal norma visa a resguardar o patrimônio mínimo do devedor, garantindo-lhe condições para uma existência digna.

E, consoante destacado no momento da análise liminar, o Tribunal da Cidadania afetou o Tema 1230, submetendo a seguinte questão a julgamento:
“
Alcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”.

Nada obstante, não foi determinada a suspensão dos processos em trâmite neste grau de jurisdição, razão pela qual a irresignação deve ser analisada com amparo no entendimento predominante naquela Corte Superior, no sentido de ser possível a relativização da regra geral da impenhorabilidade.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA
SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

Infere-se, portanto, a possibilidade de excepcionar a regra, quando demonstrada a ineficácia das demais medidas e desde que se garanta a subsistência digna do devedor e de sua família.

Quanto ao primeiro requisito, verifico tratar-se de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória ajuizada desde o ano de 2018 em que o agravante sequer compareceu aos autos.

Na sequência, constituído de pleno direito o título executivo, manteve-se ele inerte, somente comparecendo em juízo após o êxito na constrição, sendo esta a única medida capaz de satisfazer o crédito.

No que tange ao segundo, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de não ser possível vislumbrar, de plano, que a penhora realizada sobre a importância de R$ 2.133,07 (dois mil, cento e trinta e três reais e sete centavos) afete o mínimo existencial do agravante, considerando a intensa movimentação financeira verificada no extrato id. 13422173, com recebimento de valores, via pix, superiores àqueles constantes em seu contracheque.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)